Tribunal: STF
Processo: RE 161261
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-11-28
Data de publicação: 1995-11-28

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. JÚRI. ACÓRDÃO QUE,
ATENDENDO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, ELEVOU A PENA. OFENSA A
CONSTITUIÇÃO NÃO CARACTERIZADA.
          NÃO HÁ AFRONTA A PLENITUDE DE DEFESA E A SOBERANIA DO JÚRI
NA DECISÃO QUE SE RESTRINGE A EXAMINAR QUESTÕES RELACIONADAS COM A
APLICAÇÃO DA PENA, SEM ALTERAR AS CONCLUSÕES DO TRIBUNAL POPULAR.
          RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.